Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-74.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712672-74.2017.8.07.0020 EMBARGANTE: MARIA INEZ SOARES PRATES, BARBARA DAIANA FONTOURA DE SOUZA EMBARGADO: ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA, MICHELLE DO NASCIMENTO FERREIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/09/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR